Tribunal: TJBA
Processo: 8021826-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021826-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCILIO SANTANA VILA FLOR

Advogado(s)
:
LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS

AGRAVADO: FERNANDO MENEZES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDREI RODRIGUES DOS SANTOS, JURACY ERASMO BATATINHA E SILVA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. CONLUIO EM ATOS DE TURBAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. ALIENAÇÃO DO DIREITO NO CURSO DA DEMANDA. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA. EXERCÍCIO DE PODER FÁTICO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL E ORAL. CADASTRO IMOBILIÁRIO E RECOLHIMENTO CONSECUTIVO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. IDONEIDADE. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO SEM PROVA CABAL. MULTA COERCITIVA RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, após audiência de justificação prévia na ação possessória de origem, deferiu o pedido de liminar de manutenção de posse de terreno de 2.000 m2 localizado em Alagoinhas-BA, cominando multa diária de R$ 500,00 para o caso de nova transgressão possessória, sob o fundamento de estarem demonstrados a posse anterior do autor, a turbação praticada a mando do réu há menos de ano e dia e a continuidade possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Espólio detém legitimidade passiva ad causam em face de alegada cessão anterior de direitos hereditários sobre o imóvel em favor de terceiro; (
ii
) estabelecer se a posse fática exercida pelo autor restou devidamente demonstrada pelo cadastro e recolhimento de imposto municipal (IPTU) ao longo de mais de quinze anos, independentemente da classificação espacial fiscal da área; e (
iii
) avaliar se os depoimentos colhidos na justificação prévia devem ser desconsiderados em razão de alegada suspeição das testemunhas arroladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva nas demandas possessórias decorre do poder de fato exercido sobre a área e da concorrência de condutas para a turbação ou esbulho denunciado. No caso, o Boletim de Ocorrência e a prova testemunhal colhida demonstram que os operários contratados para a demolição de edificações agiam a mando conjunto do herdeiro representante do Espólio e do adquirente cessionário, revelando conluio fático apto a amparar a legitimidade do réu.

4. A transmissão do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, no curso do processo não altera a legitimidade das partes ad causam, permanecendo o alienante originário no polo passivo da relação processual, estendendo-se os efeitos da futura decisão judicial ao terceiro adquirente, nos moldes do art. 109 do CPC.

5. Sob a égide da teoria objetiva da posse, adotada pelo art. 1.196 do Código Civil, a demonstração do estado possessório prescinde de contato físico constante, aperfeiçoando-se pela exteriorização pública de poderes inerentes ao domínio. A certidão de cadastro imobiliário municipal emitida em 2003 e o recolhimento contínuo de tributos locais (IPTU) entre 2006 e 2022 evidenciam a nítida e longeva exteriorização do comportamento de proprietário por parte do autor.

6. A controvérsia fiscal em torno da classificação do imóvel como urbano ou rural para fins de incidência de IPTU ou ITR revela-se irrelevante no âmbito do debate possessório, cuja análise limita-se à verificação da situação de fato e do comportamento de zelo demonstrado pelo possuidor perante o bem.

7. A contradita de testemunhas sob o fundamento de suspeição por interesse na lide ou inimizade capital exige demonstração inequívoca e imediata de parcialidade, não se admitindo conjecturas genéricas ou presunções unilaterais baseadas unicamente na existência de litígios lindeiros correlatos na região. A oitiva realizada pelo juiz que preside a audiência de justificação prévia deve ser prestigiada em sede de cognição sumária por força do princípio da imediatidade da prova.

8. O valor de R$ 500,00
diários arbitrado
a título de astreintes revela-se proporcional e compatível com a finalidade pedagógica e inibitória da medida, mostrando-se adequado para coibir a reiteração de atos de violência física e invasão no imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento:
a)
A legitimidade passiva nas ações de manutenção ou reintegração de posse recai sobre aquele a quem se imputa de forma documentada a prática ou a determinação conjunta de atos de turbação ou esbulho
; b)
A alienação de direito litigioso por ato entre vivos não altera a legitimidade processual da parte originariamente demandada, nos termos do art. 109, caput, do CPC
; c)
O recolhimento de tributos municipais (IPTU) e o cadastramento perante o município por longo lapso de tempo constituem atos idôneos de exteriorização fática da posse, sendo irrelevante para fins possessórios a classificação espacial do imóvel rural ou urbano
; d)
A declaração de suspeição de testemunha por interesse no litígio (art. 447, § 3º, II, do CPC) pressupõe comprovação inequívoca e cabal de parcialidade, mantendo-se hígida a prova oral quando ausentes elementos sólidos aptos a infirmar o compromisso com a verdade.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.196 e 1.210, § 2º; CPC/2015,
arts
. 109, 447, § 3º, II, 537, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 3.028.274/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j.
23.03.2026 ;
STJ,
AgRg
no Ag nº 1.275.364/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j.
20.04.2010 ;
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8038292-68.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j.
23.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8021826-23.2026.8.05.0000
, originário da comarca de Alagoinhas-BA, em que figura como agravante
MARCILIO SANTANA VILA FLOR
, na qualidade de representante do
ESPÓLIO DE ANTENOR VILA FLOR SANTOS
, e, como parte agravada,
FERNANDO MENEZES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO
de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, ____ de _________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça